Tribunal: STF
Processo: RE 179500
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-10-26
Data de publicação: 1998-10-26

Ementa:
CONCURSO PÚBLICO - PROVA DE ESFORÇO FÍSICO - FORÇA
MAIOR - REFAZIMENTO - PRINCÍPIO ISONÔMICO. Longe fica de implicar
ofensa ao princípio isonômico decisão em que se reconhece, na via do
mandado de segurança, o direito de o candidato refazer a prova de
esforço, em face de motivo de força maior que lhe alcançou a higidez
física no dia designado, dela participando sem as condições normais
de saúde.